Tribunal: STF
Processo: AC 1114
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental na medida cautelar na ação cautelar. 2.
Nas ações cautelares para concessão de efeito suspensivo a recurso
extraordinário se exige a prévia existência de juízo de
admissibilidade pelo Tribunal recorrido (Súmulas STF nº 634 e 635).
3. Excepcionalmente a jurisprudência da Corte admite a concessão de
medidas cautelares sem aquele requisito, mas isto somente quando o
perecimento do direito alegado seja verdadeiramente irreversível ou
a pretensão encontre inequívoco reconhecimento na jurisprudência
consolidada do próprio STF. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento